Tribunal: STF
Processo: HC 251215
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento dos Embargos de Declaração no HC 954.779/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Pelo que se depreende, o paciente, denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), foi condenado como incurso no art. 28 da Lei 11.343/2006. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, para condenar o paciente à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do delito descrito na denúncia. O acórdão ficou assim ementado: 



    Apelação Criminal - Porte de drogas para uso pessoal - Recurso da acusação - Pleito de condenação pelo delito de tráfico de drogas - Possibilidade - Prova segura quanto à materialidade e autoria - Depoimento das testemunhas corroborados pelas demais provas presentes nos autos, dentre elas a confissão informal e extrajudicial do acusado - Sentença reformada - Condenação pelo delito de tráfico de drogas que se impõe - Dosimetria Primeira fase Pena-base fixada no mínimo legal - Segunda fase - Reincidência específica parcialmente compensada com a confissão espontânea - Agravamento de 1/6 Terceira fase - Impossibilidade de aplicação da figura do tráfico privilegiado, uma vez que o recorrente é reincidente - Estabelecido o regime inicial fechado - Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos - Recurso ministerial provido. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, que, entretanto, concedeu a ordem, de ofício, para estabelecer a pena no patamar de 5 anos de reclusão, mantido o regime prisional. Opostos Embargos de Declaração, rejeitados pela Quinta Turma. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) inexiste suporte probatório apto a justificar a condenação imposta pelo Tribunal estadual; (b) estão presentes os requisitos para incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. 



    Requer-se, assim, a concessão da ordem, para restabelecer a decisão de primeira instância e, subsidiariamente, aplicar a referida minorante. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do suporte probatório que lastreou a condenação do paciente, consignou o Tribunal estadual: 



    [...] policiais civis que passavam pelo local, com uma viatura descaracterizada, viram alguns indivíduos sentados na calçada, em situação típica de ponto de tráfico de drogas. Com isso, mantiveram atenção à movimentação e visualizaram quando um deles serviu algo para outro sujeito que estava de pé, sendo que este último entregou de volta algo parecendo ser dinheiro. 



    Na sequência, os Policiais Civis, que estavam devidamente identificados, desembarcaram do veículo e os indivíduos correram. 



    Os policiais conseguiram deter apenas o indivíduo que serviu ao outro, o qual precisou ser contido com força moderada e com uso de algemas, tratando-se de JOÃO DERICK. 



    Em revisita pessoal, encontraram, no bolso de JOÃO DERICK, 12 (doze) porções de substância análoga à CRACK e um pino ependorff contendo substância análoga à COCAÍNA. Também localizaram R$ 5,00 (cinco reais) em dinheiro. 



    Na ocasião, JOÃO DERICK admitiu que estava vendendo drogas, e que receberia entre R$ 100,00 (cem reais) e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por dia de trabalho. Que vendia cada pedra de CRACK por R$ 5,00 (cinco reais). 



    [...] 



    A materialidade do delito foi comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 6/8), auto de prisão em flagrante (fl. 9), auto de exibição e apreensão (fl. 15), laudo de constatação (fl. 17), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 158/160), bem como pela prova oral. 



    A autoria é certa. 



    Na fase indiciária, o acusado João disse que “estava no local vendendo drogas, pois não encontra emprego há bastante tempo. Afirma que vendeu uma pedra de CRACK para um sujeito e em seguida a polícia apareceu em um veículo, então o declarante e todos que estavam no local fugiram. Afirma que foi detido, mas tentou se desvencilhar, por isso, se arrepende. Alega que recebe de R$ 100,00 (cem reais) e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por dia de trabalho e que as pedras são vendidas a R$ 5,00 (cinco reais). Alega que tinha um pino de cocaína consigo, mas era para seu consumo” (fl. 13). 



    [...] 



    O réu confessou, informalmente, a traficância aos policiais, bem como que respondia a outro processo por tráfico de drogas (processo nº 1503157-55.2017.8.26.0536 fls. 23/24). 



    [...] 



    Ademais, na fase extrajudicial, o réu ratificou a confissão informal fornecida, acrescentando que “recebe de R$ 100,00 (cem reais) e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por dia de trabalho e que as pedras são vendidas a R$ 5,00 (cinco reais)” (fl. 13). 



    [...] 



    Anote-se, ainda, que ficou bem demonstrado o fim mercantil dos entorpecentes, não apenas por ter sido observado o apelado em atividade de mercancia, mas também porque admitiu, na fase extrajudicial, que “estava no local vendendo drogas”, alegando ainda que “recebe de R$ 100,00 (cem reais) e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por dia de trabalho”, assim, apesar da pequena quantidade de entorpecentes encontrada consigo (0,3g de cocaína e 1,7g de crack), outros elementos tornam indene de dúvida a prática da traficância.



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, pontuou: 



    [...] verifica-se que a conclusão obtida pela Corte paulista, sobre a condenação do paciente por tráfico de drogas, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante, pois ele foi observado, após breve campana, em atividade típica de mercancia pelos policiais; além de haver admitido tanto informalmente quanto na fase extrajudicial, que “estava no local vendendo drogas”, alegando ainda que “recebe de R$ 100,00 (cem reais) e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por dia de trabalho” (eSTJ, fls. 33 e 35/36). 



    Nesse contexto, reputo demonstrada a prática da mercancia ilícita pelo paciente, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento em sentido contrário, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita. 



    Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. 



    Observa-se que a instância antecedente concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria – igualmente – minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Na mesma linha de entendimento, conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Entretanto, os elementos apontados pelas instâncias antecedentes não se mostram suficientes para justificar o afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, circunstância apta a autorizar a intervenção desta SUPREMA CORTE.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários a CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 ss). 



    Conforme relatado, o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, em decorrência da apreensão de “0,3g de cocaína e 1,7g de crack”.



    Nesse contexto, não vislumbro quadro apto a afastar a minorante do tráfico privilegiado. A quantidade de drogas apreendidas, apesar do indiscutível potencial nocivo, não se mostra excessiva, de modo que melhor se amolda ao caso a conclusão pela aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, cujo dispositivo é voltado a hipóteses como a presente, que retratam quadro de traficância eventual ou de menor gravidade. Nesse mesmo sentido: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 129.466, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/10/2015; RHC 118.195, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/10/2013; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Rel. p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012.



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 



    Assim, fixada a pena pela instância antecedente – qual seja, 5 anos reclusão –, com a incidência da minorante (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006), que ora aplico na fração de 2/3, consolido a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, nos moldes do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, e substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições das penas substitutivas (Autos 1501803-19.2022.8.26.0536 – 1ª Vara da Comarca de Bertioga/SP).



    Diante do exposto, CONCEDO a ordem de HABEAS CORPUS, nos moldes acima especificados. 



    Comunique-se, com urgência.



    Brasília, 14 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente